Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela S/A Correio Braziliense em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor e do Distrito Federal pelo agravado – Cláudio Alves Pereira –, fixara no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização material a ser paga solidariamente pelos executados, declarando resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, a tabela utilizada pela agravante, elaborada pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo, não poderia ser considerada como parâmetro para apuração da indenização concernente a danos decorrentes de violação a direitos autorais assegurada ao exequente, devendo ser utilizados os valores praticados no mercado fotográfico do Distrito Federal, pois nesta unidade da Federação é que a imagem fora indevidamente publicada, pontuando, ainda, a falta de qualquer comprovação nos autos da similaridade de preços entre São Paulo e Distrito Federal. Ademais, assentara o magistrado de origem que deveria ser utilizado no caso o valor médio pago pelo ente federado, ora agravado, por fotografias profissionais, nos termos da documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal, a qual fora instruída com orçamentos de três fornecedores do mercado fotográfico, ensejando a fixação do valor do dano em R$ 8.000,00 (oito mil reais). De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão objurgada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reduzido o valor da indenização assegurada ao credor, utilizando-se, para tanto, a tabela de preços de mercado que apresentara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, por se tratar de empresa privada, ressaltando que os jornais privados não realizam o pagamento de fotógrafos nos mesmos valores que os entes públicos, a tabela a ser observada para mensuração da indenização devida ao agravado deve ser aquela de referência dos preços praticados no estado de São Paulo, praça conhecida, ademais, por praticar montantes superiores aos do Distrito Federal. Ressaltara que, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante firmado não pode ser acolhido, pois tivera como base preços praticados nesta capital federal, mas no ambiente do setor público, conquanto atue no ambiente da iniciativa privada. Sustentara que, portanto, o decisório deve ter seus efeitos suspensos e, ao final, ser reformado, com a demarcação de novo parâmetro indenizatório com base nas premissas que alinhara, prevenindo-se que o agravado experimente enriquecimento ilícito[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela S/A Correio Braziliense em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor e do Distrito Federal pelo agravado – Cláudio Alves Pereira –, fixara no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização material a ser paga solidariamente pelos executados, declarando resolvida a fase de liquidação do julgado. Segundo o provimento arrostado, a tabela utilizada pela agravante, elaborada pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo, não poderia ser considerada como parâmetro para apuração da indenização concernente a danos decorrentes de violação a direitos autorais assegurada ao exequente, devendo ser utilizados os valores praticados no mercado fotográfico do Distrito Federal, pois nesta unidade da Federação é que a imagem fora indevidamente publicada, pontuando, ainda, a falta de qualquer comprovação nos autos da similaridade de preços entre São Paulo e Distrito Federal. Ademais, assentara o magistrado de origem que deveria ser utilizado no caso o valor médio pago pelo ente federado, ora agravado, por fotografias profissionais, nos termos da documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal, a qual fora instruída com orçamentos de três fornecedores do mercado fotográfico, ensejando a fixação do valor do dano em R$ 8.000,00 (oito mil reais). De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão objurgada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reduzido o valor da indenização assegurada ao credor, utilizando-se, para tanto, a tabela de preços de mercado que apresentara. Conforme assinalado, o objeto deste agravo está endereçado à aferição da adequação do valor da indenização devida a título de indenização por danos decorrentes da divulgação de fotografia produzida pelo agravado, sem sua autorização, em edição do periódico editado pelo ora agravante, fixada na subjacente liquidação por arbitramento com base em tabela apresentada pelo Distrito Federal, ente público e responsável solidário pelo pagamento da indenização. Segundo o consignado no decisório, a publicação indevida de material produzido pelo agravado ocorrera aqui, e, portanto, a indenização deve ser mensurada com base nos parâmetros praticados nesta capital, desconsiderando, destarte, a tabela da Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo colacionada pela agravante. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que o autor/agravado aviara ação de indenização por danos morais e materiais em face do Distrito Federal, também agravado, e da agravante, em decorrência da publicação/divulgação de imagem fotográfica de sua autoria, em propaganda do ente distrital veiculada no aludido jornal de grande circulação, sem a correspondente autorização. Outrossim, conquanto o Juízo a quo e este Tribunal tenham prolatado provimentos de julgamento de improcedência dos pedidos[2], o Superior Tribunal de Justiça dera provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo autor para, reconhecendo a proteção do direito autoral da obra fotográfica, determinar a apuração, por essa Corte de Justiça, da responsabilidade de cada réu e a extensão do dano havido[3]. Em rejulgamento, o apelo do autor fora, então, conhecido e parcialmente provido para, reconhecida a violação do direito autoral, fixar a responsabilidade dos réus, determinando que se procedesse à liquidação por arbitramento do decidido, na forma do art. 509, I, do CPC, para apuração da extensão do dano ao direito autoral do autor/agravado. Cito ementa oriunda do julgado que elucidara a questão, relatado pela Desembargadora Simone Lucindo, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL DO AUTOR RECONHECIDO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. EXTENSÃO DO DANO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao pleito inicial para reconhecer a violação do direito autoral pelos réus que veicularam fotografia de autoria do autor em jornal de grande circulação sem a sua autorização. 2. Autos remetidos a este Tribunal de Justiça para a verificação da reponsabilidade de cada um dos réus e da extensão do dano. 3. Nos termos do artigo 104 da Lei no 9.610/98, aquele que vender, expuser à venda, distribuir e/ou tiver em depósito obra reproduzida com fraude, com finalidade de obter lucro, responderá solidariamente com o contrafator. 4. Não sendo possível mensurar a extensão dos danos causados ao autor pela violação de seu direito autoral, deve-se proceder à liquidação por arbitramento, na forma do artigo 509, I, do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento.”[4] Assim, iniciada a liquidação da sentença, as partes foram intimadas para apresentarem pareceres ou documento elucidativos para apuração da indenização cabível, conforme disposto no art. 510 do CPC. Destarte, o exequente pugnara pela intimação dos executados para esclarecerem a quantidade de unidades (jornais) vendidas contendo a foto que fora utilizada indevidamente. Já o Distrito Federal apresentara documentação contendo a média do valor pago por ele por uma publicação de fotografia em jornal de grande circulação[5]. Manifestando-se novamente nos autos, o agravado/exequente mencionara terem sido reproduzidas 50.549 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e nove) unidades do jornal, requestando que, nos termos do art. 103 da Lei no 9.610/98, esse fosse o parâmetro embasar a quantificação da extensa e valor do dano/prejuízo, convertendo-se os valores para os dias de hoje, com as devidas atualizações monetárias[6]. Por fim, a agravante esclarecera que os valores pagos pelo Poder Público não são os mesmos da iniciativa privada, devendo ser observada a tabela de preços praticadas pela Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio de Janeiro e pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo[7]. Na sequência, adviera o provimento sob reexame. Consignados os atos precedentes, na hipótese, afiguram-se desprovidas de lastro legal as alegações formuladas pela agravante. Ora, diante da sua inércia em apresentar a tabela de preços praticados no setor privado no Distrito Federal, local em que ocorrera a violação de direito autoral apontada, sem qualquer demonstração, ainda, da diferença de preços praticados no setor público e da paridade entre os preços praticados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e os praticados no Distrito Federal, a tabela apresentada pelo ente federado, sob análise superficial, mostra-se legítima para servir de base de cálculo para o dano a ser ressarcido. Em verdade, a tese defendida pela agravante, além de desguarnecida de lastro subjacente, soa contraditória. Conforme defendido, postula a fixação da indenização com base em parâmetro de preço por veiculação praticado em praças diversas, enquanto todo o havido, sobretudo o ilícito e o dano, ocorreram nesta capital. É intuitivo, consoante os usos e costumes e imperativo legal que a mensuração do dano deve ter como parâmetro os preços praticados nesta capital federal, inclusive pelo próprio jornal de propriedade da agravante. Inviável que sejam tomados como parâmetros preços por publicação de fotografias praticados em outras praças, por certo. Assim, diante da ausência de irregularidade na planilha apresentada pelo ente público agravado, que fora elaborada com os dados disponíveis na própria Secretaria de Comunicação e com fulcro em cotações apresentadas por fornecedores, considerando a inércia da agravante em comprovar a diferença de preços com o setor público e os valores efetivamente praticados na praça do Distrito Federal, escorreita, a priori, a base de cálculo utilizada na decisão agravada. A evidenciação da desconformidade da apuração, em suma, estava-lhe afetada, pois quem se irresigna com a mensuração levada a efeito. Conforme o reportado, oportunizada aos devedores a apresentação de documentação elucidativos e pareceres, nos termos do art. 510 do CPC[8], as partes o fizeram, sem a necessidade de realização de perícia, de forma a estofar o débito apurado, deixando a agravante, contudo, de evidenciar os preços praticados no local da publicação/divulgação indevida da fotografia de autoria do exequente/agravado e eventual divergência com os valores pagos pelo setor público no mesmo local. Destarte, a inércia em que incidira ensejara ao acolhimento da tabela apresentada pelo executado solidário/agravado, conforme preceituado pelo legislador. A argumentação desenvolvida pela agravante, portanto, não soa provida de sustentação e verossimilhança, obstando sua agraciação com a tutela liminar que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo - ID 60605359 (fls. 2/14). [2] - Sentença – ID 147074669, fls. 46/50, proc. no 0700350-18.2023.8.07.0018. Acórdão – ID 147074670, fls. 51/60, proc. no 0700350-18.2023.8.07.0018. [3] - Acórdão STJ – ID 147074672, fls. 61/63, proc. no 0700350-18.2023.8.07.0018. [4] - Acórdão rejulgamento – ID 147074673, fls. 64/77, proc. no 0700350-18.2023.8.07.0018. [5] ID 169552693, fls. 470/488, do proc. no 0700350-18.2023.8.07.0018. [6] - ID 171550812, fls. 491/492, do proc. no 0700350-18.2023.8.07.0018. [7] - ID 173773196 à ID fls. 497/508, do proc. no 0700350-18.2023.8.07.0018. [8] Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.